Tribunal: TJES
Processo: 0000054-24.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-24.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000054-24.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A, BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MUTATIO LIBELI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM ERA PRODUTO DE CRIME. ARTIGO 309 DO CTB. FALSA IDENTIDADE. PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000054-24.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A, BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 10h17m, na Rodovia Es KM 80, Domingos do Norte/ES, o denunciado JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando, ainda, perigo de dano, consistente na condução da motocicleta HONDA XRE1 90 (Placa PDZ9G96) - na contramão de direção e em alta velocidade - conduta que caracteriza o crime do art. 309, do CTB (...).

Consta, ainda, que naquela ocasião o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público, eis que não atendeu a ordem de parada e abordagem da PMES, empreendendo fuga em alta velocidade, comportamento que evidencia a prática do crime do art. 330, do CPB.

Além disso, no mesmo contexto de tempo e lugar, JOÃO VITOR foi surpreendido transportando e/ou ocultado, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no transporte/ocultação de dois celulares da marca SAMSUNG (IMEI 355213799406764 e 356159115797031) e um celular XIAOMI (IMEI 869789044178067), momento em que o denunciado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, alegando se chamar Alessandro Rodrigues Prates; comportamentos que, respectivamente, amoldam-se aos tipos penais do art. 180 e 307, do CPB.

Por esses fatos e após o regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
, 307 e 330, todos do Código Penal, bem como no artigo 309 da Lei nº. 9.503/97.

Nas razões recursais, a defesa aponta inicialmente a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência quanto ao crime de receptação, sustentando que ao Magistrado
a quo
não poderia ter provocado o Ministério Público, de ofício, para aditar a denúncia, sobretudo após a instrução criminal.

Vejamos o que dispõe o Código Processual Penal acerca do instituto da
mutatio libelli
:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Verifico nos autos, que o Magistrado, após encerrada a instrução, abriu prazo para que o Ministério Público se manifestasse, tendo o órgão ministerial aditado a denúncia. Em seguida, o Juízo
a quo
abriu vista à defesa para que se manifestasse, tendo esta oferecido defesa técnica.

Por este motivo, entendo que inexiste nulidade a ser sanada, eis que foram devidamente observados os preceitos legais.

Superada esta questão, o apelante sustenta que não houve prova da materialidade em relação ao delito de receptação, ao argumento de que inexiste qualquer restrição de roubo, ou furto em face da motocicleta apreendida.

No entanto, restou devidamente comprovado nos autos, que a motocicleta estava com a placa clonada, bem como o recorrente afirmou aos policiais que havia adquirido o veículo em um aplicativo de vendas, sem, contudo, informar a identidade do suposto vendedor.

É imperioso salientar o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Portanto, mantenho a condenação.

Mais adiante, a defesa afirma que não se encontra comprovado o risco de dano, no tocante ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, contudo, entendo que melhor sorte não lhe assiste, pois restou devidamente comprovado que o apelante estava conduzindo a motocicleta pela contramão e em alta velocidade.

Vejamos, a propósito, o depoimento prestado pelo policial que realizou a abordagem do apelante:

“(...) ENTRETANTO TAL MOTOCICLISTA NÃO OBEDECEU ÀS ORDENS DO SD LUCIANO E NÃO REDUZIU A VELOCIDADE, PELO CONTRÁRIO ACELEROU A CITADA MOTOCICLETA E INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E EMPREENDEU FUGA NO SENTIDO À SÃO GABRIEL DA PALHA PELA RODOVIA ES 137, FUGA ESTÁ EM ALTA VELOCIDADE E PILOTANDO PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO E VIDA PARA OS PEDESTRES E DEMAIS CONDUTORES QUE UTILIZAVAM A VIA.

NESSE SENTIDO, FOI INICIADO UM ACOMPANHAMENTO PELAS VTR'S DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, BEM COMO SOLICITADO APOIO AOS MILITARES DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA UM POSSÍVEL CERCO NA ENTRADA DA CIDADE. ASSIM, DURANTE O ACOMPANHAMENTO FOI POSSÍVEL NOTAR QUE O MOTOCICLISTA POR DIVERSAS VEZES COLOCOU EM RISCO OS DEMAIS CONDUTORES, TENDO POR VÁRIAS VEZES ULTRAPASSADO EM FAIXA CONTÍNUA E EM CURVAS.

NÃO OBSTANTE, FOI MONTADO UM CERCO NA ENTRADA DE SÃO GABRIEL DA PALHA PELOS MILITARES CB BUNIZIL, SD BONIZIOLI, SD MENDONÇA E SD GOZER - RP 4867, MP 766 E 3MP 770, TENDO O CITADO MOTOCICLISTA TAMBÉM FURADO O CERCO DE SÃO GABRIEL E SEGUIDO SENTIDO O CENTRO DA CIDADE. PORÉM, PRÓXIMO AO POSTO CACHOEIRA DA ONÇA O MOTOCICLISTA ADENTROU NO PÁTIO DO CITADO POSTO DE COMBUSTÍVEL E VEIO A SOFRER UMA QUEDA DA MOTOCICLETA, TENDO EM SEQUÊNCIA EVADIDO A PÉ PELAS RUAS DO BAIRRO E QUINTAIS DE CASAS, PULANDO MUROS E PORTÕES, TENDO COM ISSO SOFRIDO DIVERSAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO.”
(Declarações da testemunha Luciano Silva de Souza, fls. 18/20, posteriormente ratificada em juízo).

Portanto, entendo que a conduta imprudente do apelante gerou perigo de dano, caracterizando o tipo penal previsto no artigo supracitado.

Por fim, tampouco há que se falar em absolvição quanto ao crime de falsa identidade, eis que a autoria delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 07/14, do Auto de Apreensão de fl. 24, do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 57, bem como pela testemunha supracitada, vejamos:

“(...) QUANTO AO MOTOCICLISTA, PRIMEIRAMENTE SE IDENTIFICOU POR ALESSSANDRO RODRIGUES PRATES INFORMANDO INCLUSIVE NOME DE MÃE, PAI, DATA DE NASCIMENTO E OUTROS DADOS, PORÉM QUANDO DA LAVRATURA DO BU DESCOBRIU-SE QUE SUA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO SE TRATAVA DE JOÃO VETOR SILVA DE SOUSA, CONDUTOR INABILITADO, O QUAL POSSUI EM SEU DESFAVOR MANDADO DE PRISÃO, CONFORME CONSULTA AO BNMP PROCESSO DE N° 0011637- 42.2021.8.08.0024, (...).” (Declarações da testemunha Luciano Silva de Souza, fls. 18/20, ratificado em juízo)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, em sua integralidade, eis que não foi verificado qualquer erro no julgamento.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.